Tribunal: STJ
Processo: 5001599-84.2021.8.21.0035
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgRg no RE no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No
2102193 - RS(2023/0371922-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: DANILO FREITAS DOS SANTOS
ADVOGADOS
: TAMARA MAURA DA SILVA - SC048992
FELIPE GONÇALVES GEITENS - RS105467
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
VALORAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 182 DO STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral dos Temas n. 181 e
182 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que os Temas n. 181 e 182 do STF não
deveriam ser aplicados ao caso, em razão de
existir ofensa direta à Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. Definição da existência de repercussão geral da
questão relativa à valoração das circunstâncias
judiciais previstas no
do Código Penal, para
art. 59
fins de fixação da pena-base.
Documento eletrônico VDA54669358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 04/03/2026 17:38:37
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 7d2c8b3e-6ddb-4a35-9637-ced695b989b4

2.3. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI n.
firmou o entendimento de que "não
742.460-RG/RJ,
apresenta repercussão geral o recurso extraordinário
que verse sobre a questão da valoração das
circunstâncias judiciais previstas no
do Código
art. 59
Penal, na fundamentação da fixação da pena-base
pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria
infraconstitucional" (Tema n. 182 do STF).
3.4. Verifica-se que a dosimetria da pena foi decidida
com base nas circunstâncias judiciais do
do
art. 59
Código Penal, atraindo a aplicação do Tema n. 182 do
STF, que define a matéria como infraconstitucional e,
portanto, sem repercussão geral.
3.5. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.6. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.7. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
25/02/2026
03/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Documento eletrônico VDA54669358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 04/03/2026 17:38:37
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 7d2c8b3e-6ddb-4a35-9637-ced695b989b4

Brasília,
.
04 de março de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54669358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 04/03/2026 17:38:37
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 7d2c8b3e-6ddb-4a35-9637-ced695b989b4

AgRg no RE no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2102193 -
RS(2023/0371922-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: DANILO FREITAS DOS SANTOS
ADVOGADOS
: TAMARA MAURA DA SILVA - SC048992
FELIPE GONÇALVES GEITENS - RS105467
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
VALORAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 182 DO STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral dos Temas n. 181 e
182 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que os Temas n. 181 e 182 do STF não
deveriam ser aplicados ao caso, em razão de
existir ofensa direta à Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. Definição da existência de repercussão geral da
questão relativa à valoração das circunstâncias
judiciais previstas no
do Código Penal, para
art. 59
fins de fixação da pena-base.
2.3. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
Documento eletrônico VDA54287847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:57:56
Código de Controle do Documento: 0970ca03-0033-4b57-a362-dc23ada31f8b

exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI n.
firmou o entendimento de que "não
742.460-RG/RJ,
apresenta repercussão geral o recurso extraordinário
que verse sobre a questão da valoração das
circunstâncias judiciais previstas no
do Código
art. 59
Penal, na fundamentação da fixação da pena-base
pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria
infraconstitucional" (Tema n. 182 do STF).
3.4. Verifica-se que a dosimetria da pena foi decidida
com base nas circunstâncias judiciais do
do
art. 59
Código Penal, atraindo a aplicação do Tema n. 182 do
STF, que define a matéria como infraconstitucional e,
portanto, sem repercussão geral.
3.5. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.6. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.7. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 1.026):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
PENAL.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
APRECIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59
DO CÓDIGO PENAL. TEMA N. 182 DO STF. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA.
§ 4o, DA
TRÁFICO
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DA DROGA. ACÓRDÃO EM
HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO STF, FIXADO NA
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 712 DO
STF. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR, DE
COMPETÊNCIA DO STJ. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181
DO STF.
I, A, DO CPC. NEGATIVA DE
ART. 1.030,
Documento eletrônico VDA54287847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:57:56
Código de Controle do Documento: 0970ca03-0033-4b57-a362-dc23ada31f8b

SEGUIMENTO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. BUSCA
PESSOAL E VEICULAR. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM DE
PARADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ANPP.
RECUSA
JUSTIFICADA
PELO
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STF. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA
PENA DE MULTA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO
FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO STF.
RECURSO NÃO ADMITIDO.
A parte agravante alega omissão da decisão quanto à fixação do
regime inicial após detração penal reconhecida pelo Superior Tribunal de
Justiça, afirmando que a medida seria possível de imediato e dispensaria
retorno dos autos ao Tribunal de origem.
Informa que a pena definitiva foi fixada em 4 anos e 2 meses de
reclusão, já foram cumpridos 7 meses e 16 dias de prisão e não há
circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que levaria a pena remanescente a
patamar inferior a 4 anos e imporia o regime aberto, à luz da Súmula Vinculante
no 59.
Reitera a existência de ofensa direta aos arts. 5o, XLVI e LIV, e 93, IX,
da Constituição, por indevida delonga processual e por ausência de motivação
específica na recusa de fixação imediata do regime aberto, apesar do quadro
fático incontroverso.
Sustenta haver deficiência de fundamentação também na análise da
dosimetria, notadamente quanto à valoração da quantidade de drogas na
primeira fase e à fração da causa de diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
reduzida pelo Tribunal de origem a
sem fundamentação
Lei 11.343/2006,
1/6
idônea.
Defende que o
da
exige considerar a natureza
art. 42
Lei 11.343/2006
e a quantidade com preponderância na pena-base, solução mais benéfica e
adotada na sentença, não havendo justificativa para deslocamento do critério
nem para redução da minorante abaixo de 2/3.
Aponta violação aos princípios da proporcionalidade, individualização
da pena e devido processo legal, porque o acórdão teria agravado
artificialmente a pena sem motivação concreta e em desconformidade com o
parâmetro legal indicado.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54287847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:57:56
Código de Controle do Documento: 0970ca03-0033-4b57-a362-dc23ada31f8b

No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2.
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 835-836):
[...] Do mesmo modo, quanto ao pleito de fixação do regime
aberto, o pedido foi devidamente afastado por ocasião do
julgamento dos embargos de declaração, quando se esclareceu
que "não há como aplicar, em recurso especial, a detração
penal, porque implicaria análise de fatos e documentos contidos
nos autos, providência não permitida na via eleita, cuja natureza
processual importa apenas a interpretação da norma processual,
tal como realizada na decisão agravada" (e-STJ fl. 782).
Documento eletrônico VDA54287847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:57:56
Código de Controle do Documento: 0970ca03-0033-4b57-a362-dc23ada31f8b

Nesse sentido:
DIREITO PENAL. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO CONJUNTA DE
NULIDADE
DA
BUSCA
DOMICILIAR.
FUNDADAS
RAZÕES. ABORDAGEM DE VEÍCULO ENVOLVIDO NO
TRÁFICO
DE
DROGAS.
RESTANTE
DOS
ENTORPECENTES ENCONTRADOS NA RESIDÊNCIA.
MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MENOR
REDUÇÃO
FUNDAMENTADA
NA
QUANTIDADE
RELEVANTE DE DROGA (1,5 KG DE CRACK), NOS
PETRECHOS E BALANÇA DE PRECISÃO. DETRAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
ALEGAÇÃO DE
SÚMULA 7/STJ.
VIOLAÇÃO DO
DO CPP. SUPOSTA OMISSÃO
ART. 619
QUANTO AO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO E DE
OUTRAS TESES SUSCITADAS EM PETIÇÃO . PLEITOS
NÃO CONSTANTES NO RECURSO DE APELAÇÃO.
Recurso não provido.
I. CASO EM EXAME.
1. Recursos especiais, cujos requisitos de admissibilidade
foram cumpridos, interpostos contra acórdão que manteve
as condenações, nos quais alegam nulidade de busca
domiciliar e modificação na dosimetria.
2. Fato relevante. A busca domiciliar foi realizada após
denúncia anônima e confissão do réu, que indicou o local
dos entorpecentes. A recorrente pleiteia a aplicação do
redutor de pena, apesar da quantidade significativa de
drogas apreendidas.
3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem afastou a
nulidade da busca e manteve a condenação, aplicando
redutor de pena em fração mínima, sem recurso ministerial
contra essa decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a busca
domiciliar realizada com base em denúncia anônima e
confissão do réu configura violação de domicílio.
5. Há também questões arguidas pela recorrente a
respeito da aplicação do redutor de pena por tráfico
privilegiado e detração penal.
6. Ainda existe a análise da alegada omissão no acórdão
quanto à compensação na segunda fase da dosimetria da
pena e outras teses alegadas em memoriais, conforme
aponta o recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A busca domiciliar foi considerada válida, pois realizada
em situação de flagrante delito, com prévia abordagem de
veículo envolvido com tráfico, consentimento do réu e o
resto das drogas encontradas na residência, afastando a
alegação de violação de domicílio.
8. A aplicação do redutor de pena foi mantida na fração
mínima devido à quantidade significativa de drogas (1,5kg
de crack), além de petrechos, como balança.
9. A análise do pedido de detração penal em recurso
especial é inviável devido à impossibilidade de
reexame de matéria fático-probatória, conforme o
óbice da Súmula 7 do STJ.
10. Não se verificou omissão no acórdão quanto à
compensação na dosimetria da pena e às demais teses
Documento eletrônico VDA54287847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:57:56
Código de Controle do Documento: 0970ca03-0033-4b57-a362-dc23ada31f8b

não específicas pela defesa, que foram apresentadas na
origem em petição avulsa, pois não foram suscitadas
tempestivamente no recurso de apelação.
IV. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.
(
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.483.212/SP,
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
27/11/2024,
.
6/12/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE
PENA. DETRAÇÃO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BENÉFICO.
AGRAVO IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Mostra-se irrelevante a discussão acerca do tempo de
prisão provisória, conforme dispõe o
§ 2o, do
art. 387,
CPP, para fins de escolha do regime inicial de
cumprimento da pena, tendo em vista que, ainda que
descontado o período de prisão cautelar, não haveria
alteração do regime inicial fixado na condenação, mais
benéfico ao apenado.
2. Não há como, na via eleita, efetuar a detração penal,
tendo em vista a impossibilidade de se analisar o
contexto fático-probatório dos autos, a fim de operar a
redução da pena final com o efetivo tempo de prisão
provisória da apenada, tendo em vista o óbice contido
na Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo
REsp n. 2.113.425/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/9/2024,
DJe de
.
10/9/2024)
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
3. O STF, ao julgar o AI n.
firmou o entendimento de
742.460-RG/RJ,
que "não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre
a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no
do
art. 59
Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo
sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional" (Tema n. 182 do
STF).
Confira-se, por oportuno, a ementa do julgado:
RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias
judiciais previstas no
do Código Penal. Fixação da pena-
art. 59
Documento eletrônico VDA54287847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:57:56
Código de Controle do Documento: 0970ca03-0033-4b57-a362-dc23ada31f8b

base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios
constitucionais da individualização da pena e da fundamentação
das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional.
Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não
conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso
extraordinário que verse sobre a questão da valoração das
circunstâncias judiciais previstas no
do Código Penal, na
art. 59,
fundamentação
da
fixação
da
pena-base
pelo
juízo
sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.
(AI n. 742.460-RG, relator Ministro Cezar Peluso, julgado em
DJe de
)
27/8/2009,
25/9/2009.
No caso, ao examinar a controvérsia, o relator assim se manifestou (fl.
752, grifos acrescidos):
[...] A partir dessa premissa e com base no
da
art. 42
a jurisprudência desta Corte firmou
Lei n. 11.343/2006,
entendimento no sentido de que a consideração da quantidade e
natureza dos entorpecentes constitui critério idôneo para a
análise das circunstâncias judiciais previstas no
do
art. 59
, ou para a
CP, na primeira fase da dosimetria da pena
aplicação do redutor previsto no
§ 4o, da
art. 33,
quando for o caso.
Lei n. 11.343/2006,
Consta, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido (fls. 834-835):
[...] Sobre o tema, incumbe destacar que a Quinta Turma desta
Corte,
revisitando
parte
dos
temas
debatidos
no
(Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
REsp 1.887.511/SP
NORONHA, Terceira Seção, DJe 1o/
), decidiu por manter
7/2021
o "posicionamento anterior, conforme acolhido no ARE
sobre à possibilidade de valoração da quantidade e
666.334/AM,
da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-
base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista
no
§ 4o, da
neste último caso ainda que
art. 33,
Lei 11.343/2006,
(AgRg no HC
sejam os únicos elementos aferidos"
685.184/SP,
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
28/ 9/2021,
4/10/2021)
Referido entendimento foi confirmado pela Terceira Seção desta
Corte, no julgamento do HC
fixando-se a tese de
725.534/SP,
que " é possível a valoração da quantidade e natureza da droga
apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a
modulação da causa de diminuição prevista no
§ 4o, da
art. 33,
neste último caso ainda que sejam os
Lei n. 11.343/2006,
únicos elementos aferidos, desde que não tenham sidos
(HC n.
considerados na primeira fase do cálculo da pena"
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Terceira Seção,
725.534/SP,
julgado em
DJe de
.
27/4/2022,
1/6/2022)
No caso, foi redimensionada a basilar para 5 anos de reclusão e
valorada a quantidade de drogas (120 quilos de maconha) na
terceira fase, aplicando a minorante no patamar de
Em
1/6.
consequência, não comporta reparo a modulação do redutor
previsto no § 4o do
da
tampouco a pena-
art. 33
Lei 11.343/2006,
base fixada no mínimo, porquanto aplicado dentro dos
parâmetros legais, de forma razoável e proporcional.
Verifica-se, portanto, que a dosimetria da pena foi decidida com base
nas circunstâncias judiciais do
do CP, o que enseja a aplicação do Tema
art. 59
n. 182 do STF.
Documento eletrônico VDA54287847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:57:56
Código de Controle do Documento: 0970ca03-0033-4b57-a362-dc23ada31f8b

Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
4.

conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I,
do Código de
art. 1.030,
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
Documento eletrônico VDA54287847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:57:56
Código de Controle do Documento: 0970ca03-0033-4b57-a362-dc23ada31f8b

1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
5.

É como voto.
Documento eletrônico VDA54287847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:57:56
Código de Controle do Documento: 0970ca03-0033-4b57-a362-dc23ada31f8b

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE no AgRg nos EREsp 2.102.193 / RS
Número Registro: 2023/0371922-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50013070220218210035 50014465120218210035 50015998420218210035 51837021920218217000
5183702192021821700050013070220218210035
Sessão Virtual de
a
25/02/2026
03/03/2026
Relator do AgRg no RE no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : DANILO FREITAS DOS SANTOS
ADVOGADOS
: TAMARA MAURA DA SILVA - SC048992
FELIPE GONÇALVES GEITENS - RS105467
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DANILO FREITAS DOS SANTOS
ADVOGADOS : TAMARA MAURA DA SILVA - SC048992
FELIPE GONÇALVES GEITENS - RS105467
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA54657434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:46:40
Código de Controle do Documento: 526c29e6-410a-4ccc-8ca4-7e3b6470815f

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/02/2026
03/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54657434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:46:40
Código de Controle do Documento: 526c29e6-410a-4ccc-8ca4-7e3b6470815f